Tribunal: TJES
Processo: 0001125-58.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001125-58.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
LEVE E AMEAÇA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, sobretudo diante das firmes declarações da vítima, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância.

2. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001125-58.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTANA

Advogado do(a) APELADO: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

V
O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS ANT
Ô
NIO SANT’ANA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal tentada (art. 129,

caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo negada as benesses legais.

Em razões recursais de fls. 107/109, requer a defesa a absolvição do acusado dos delitos que lhe são imputados, por insuficiência de provas. Por fim, busca a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 23 de novembro de 2020, na localidade de Barro Branco, zona rural daquele município de Conceição do Castelo/ES, o apelante, após ter se valido dos serviços da vítima, Altamiro Coelho, que é taxista, prometeu causar mal injusto e grave, dizendo “que iria matá-lo com arma de fogo”.

Aflora mais, que o recorrente armou para dar um soco na vítima, mas não conseguiu, posto que escorregou, devido ao seu estado de embriaguez.

Consta, ainda, que, não satisfeito, o apelante apoderou-se de um tijolo com cimento e arremessou em direção ao veículo da vítima, causando um dano material de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e autoria imputados ao apelante, restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 12/13, documentos de fls. 21/24, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos da vítima, onde, em ambas as esferas (fl. 07 e verso; mídia anexa), esclareceu de forma detalhada como se deram os fatos, razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

De fato, os relatos destacados em Juízo, pela vítima, só confirmam o contexto da investigação preliminar, no sentido de que o acusado investiu dolosamente contra sua integridade física, mas foi impedido de consumar a agressão por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por outro lado, restou confirmado, por estes mesmos elementos, que o acusado ameaçou de causar lesão física, expressando sua intenção de provocar sua morte, o que pelas circunstâncias, foi propalado de modo sério e crível.

Relata-se, inclusive, que, no dia dos fatos, o acusado envolveu-se em outra “briga de bar”, diante de discussões políticas.

De outra baila, o apelante, em seu interrogatório judicial (mídia anexa), sob o crivo do contraditório, negou os fatos, afirmando que “
não tentou agredir Altamiro; que também não o ameaçou; que apenas quebrou o carro da vítima; que a vítima disse que o acusado não precisava pagar a corrida; que afirmou que iria dar uma porrada em Altamiro caso continuasse com a conversa
”.

Embora inexistam outras testemunhas, constata-se que o apelante, ao narrar sua versão dos fatos, em Juízo, alterou parcialmente a versão inicialmente apresentada, já que na esfera administrativa alegou que, a própria vítima, é que teria causado os danos no veículo.

Diversamente, a narrativa da vítima manteve-se consistente e coerente, tendo sido devidamente confirmado em Juízo, de forma verossímil, o relatado em delegacia.

O que se verifica, portanto, é que a negativa de autoria do réu é frágil e indigna de credibilidade, não encontrando respaldo nas provas produzidas, porquanto ele não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, consoante determina o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor.

Dessa forma, entre a negativa do réu e a palavra firme e coerente do ofendido, deve prevalecer esta, já que em delitos dessa natureza, os quais ocorrem normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, mormente quando inexiste razão para injusta acusação, como no presente caso.

Assim, não ha falar em insuficiência probatória no caso em questão.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.